Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707909-42.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHIRLEY LOPES BOTELHO DESPACHO Em que pese o presente feito tenha sido autuado constando como parte autora SHIRLEY LOPES BOTELHO, tem-se que se trata de ação proposta por GLEYCE GARCIA COSTA, CPF 690.631.921-34, integrante da carreira Socioeducativa, matrícula 01722808, conforme inicial de ID 3198440, proposta em 14/03/2017, visando seja promovido o reajuste do vencimento básico instituído pela Lei n.o 5.351/2014, com incidência a partir de 01/11/2015. O Distrito Federal apresentou contestação (ID 3198456) em face de Shirley Lopes Botelho, mas com base em informações financeiras de Gleyce Garcia Costa (ID 3198459). Nesse passo, o processo seguiu até o presente momento, constando SHIRLEY LOPES BOTELHO como parte. Verificou-se, ainda, a existência do processo 07078888-66.2017.8.07.0016, proposto também no dia 14/03/2017, por GLEYCE GARCIA COSTA em face do Distrito Federal. Feitas tais considerações, abra-se vista às partes para que se manifestem, pelo prazo sucessivo de 10 dias, iniciando pelo(a) parte autora. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator